Tribunal: STF
Processo: AI 618410
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   NÃO-INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Não interposto recurso especial, fica precluso o
   reexame do fundamento infraconstitucional, suficiente para a
   manutenção do acórdão impugnado. Incidência da Súmula
   283/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.